Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO. TERMO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil, tem-se que o pronunciamento judicial que, tal qual na presente hipótese, extingue a execução pela prescrição intercorrente, tem natureza de sentença, ainda que indevidamente nominada “decisão”, contra a qual, à luz do princípio da singularidade recursal, cabe apenas apelação.
2. Segundo o art. 141 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
3. Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, o magistrado fica adstrito aos pedidos feitos na petição inicial.
4. Na hipótese dos autos, não houve pedido expresso de inclusão dos valores referentes aos honorários advocatícios referentes ao processo de conhecimento. Desse modo, como o cumprimento de sentença é de iniciativa do credor, não configura citra petita a decisão que se limita aos contornos delineados na petição inicial de liquidação de sentença.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.